Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-10.2015.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
VISTOS...
Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (id. 44452005), por meio do qual pretende a revisão do acórdão proferido, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão da sua intempestividade.
Em que pese à prática reiterada dos pedidos de reconsideração, diante da ausência de previsão legal expressa, entendo que não há como apreciá-lo como sucedâneo recursal. É que cabe à parte que deseja recorrer utilizar-se da via recursal prevista em lei como adequada ao caso concreto.
Ressalto, ainda, que não há possibilidade de se receber o presente pedido de reconsideração como embargos de declaração, porque incompatíveis, em sua motivação, com as hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC.
Nesse sentido, in verbis:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando verificado erro grosseiro, como na hipótese, em que se pretende a reconsideração de decisão colegiada. 2. Pedido de reconsideração não conhecido.” (RCD no AgRg nos EAREsp 84.639/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
Ante ao exposto, não se prestando o pedido de reconsideração como meio de impugnação de decisão colegiada, dele não conheço para a finalidade perseguida pelo requerente.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, às providências necessárias.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator